Tribunal: TJBA
Processo: 8000840-04.2024.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000840-04.2024.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BOM JESUS DA SERRA

Advogado(s)
:
RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS registrado(a) civilmente como RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS

APELADO: APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
JESULINO FERREIRA DA SILVA FILHO

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Alegação de omissão e contradição. Inexistência de vícios. Rediscussão do mérito. Prequestionamento. Rejeição.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. O Embargante sustenta a ocorrência de omissão e contradição no julgado, por ausência de manifestação sobre dispositivos constitucionais e legais (arts. 2º, 5º, II e 37, X, da CF; arts. 1.022 e 489, § 1º, IV, do CPC; art. 30, I, da CF e Súmula Vinculante nº 37 do STF), requerendo o saneamento dos vícios e o prequestionamento da matéria.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição por deixar de se manifestar sobre os dispositivos legais e constitucionais apontados; e (ii) se é possível atribuir efeito modificativo aos embargos de declaração ou utilizá-los apenas para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração apenas quando a decisão apresentar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. No caso, verifica-se que o acórdão enfrentou, de forma expressa e fundamentada, os dispositivos legais e constitucionais mencionados pelo Embargante, inexistindo qualquer vício a ser sanado.
5. O que se constata é a tentativa de rediscussão do mérito, o que é inviável na via estreita dos embargos de declaração.

6. Ainda que opostos com o objetivo de prequestionar a matéria, o art. 1.025 do CPC estabelece que os dispositivos suscitados pelo Embargante consideram-se incluídos no acórdão, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. Dispositivo

7.
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 2º, 5º, II, XXXV e 37, X; CPC/2015, arts. 489, § 1º, IV, 1.022 e 1.025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER, MAS REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.